Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebe o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), cabendo também para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos. 1.1. Sendo o valor executado inexigível, é cabível a exceção de pré-executividade, se não há necessidade de dilação probatória.
2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
3. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. 3.1. Incorrendo o exequente em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade.
4. Os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação.
5. Aquele que dá causa a instauração de incidente processual responde pelas despesas decorrentes (Tema 872 do STJ). 5.1. No caso, o agravante deu causa à impugnação ao cobrar valores além dos efetivamente devidos pela ré, sendo cabível a condenação ao pagamento dos honorários sobre o excesso da execução reconhecido. 5.2. No caso concreto, necessário ajuste no valor considerado como excesso, em razão de a dívida ter sido acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o do CPC. 5.3. Os honorários arbitrados pela cobrança indevida devem ser suportados tão somente por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.